Tribunal: TRF3
Processo: 5007257-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
616/1327)

5007257-92.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007257-92.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: BENEDITO FERRARI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO DUTRA - SP138904-A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SEGURADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692-STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 979-STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a compensação de valores pagos a maior em razão de erro administrativo na implantação de benefício previdenciário por antecipação de tutela. O INSS sustenta a aplicação do Tema 692-STJ e dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil, alegando tratar-se de acerto de contas decorrente de tutela antecipada posteriormente revista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é possível a compensação de valores pagos a maior em benefício previdenciário, quando o pagamento indevido decorreu de erro administrativo na aplicação de índices de correção, considerando a boa-fé do segurado (i) e se, nesse caso, aplica-se o Tema 692-STJ ou o Tema 979-STJ (ii).

III. Razões de decidir

O erro na implantação do benefício decorreu de equívoco da autarquia na aplicação de índices de correção, constatado apenas posteriormente, não havendo revogação judicial da tutela. A boa-fé do segurado é patente, pois não lhe era possível identificar o pagamento indevido. Nessas circunstâncias, aplica-se o Tema 979-STJ, que afasta a repetição ou compensação de valores recebidos de boa-fé por erro administrativo. O Tema 692-STJ não se aplica, por tratar de hipóteses de revogação judicial de tutela corretamente cumprida. Inviável a aplicação dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil, diante do caráter alimentar do benefício e da boa-fé no recebimento.

IV. Dispositivo

Recurso do réu desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007257-92.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO DUTRA - SP138904-A

AGRAVADO: BENEDITO FERRARI

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza da 8a. Vara Federal de Campinas que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo INSS.

Afirma o recorrente, INSS, que os valores pagos em decorrência da antecipação de tutela efetuada de forma errônea pela administração previdenciária se faz de rigor.

Requer a aplicação do Tema 692-STJ e não do Tema 979-STJ. Invoca ainda os artigos 876, 884 e 885 do Código Civil.

Negada a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Com contrarrazões.

Autos remetidos à Contadoria do TRF3, com retorno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada teve o seguinte teor:

A decisão agravada:

"Trata-se de cumprimento de sentença que BENEDITO FERRARI move em face do INSS, tendo em vista sentença/acórdão transitado em julgado.

O INSS apresentou impugnação, sob argumento de excesso de execução. Alega que os cálculos do exequente estão incorretos, tendo em vista que: (i) devem ser deduzidos pagamentos realizados a maior com a tutela na sentença até a DIP da implantação definitiva após o acórdão; (ii) o autor incluiu valores até 6/12 somente período positivo; (iii) elabora diferenças para 07/23, enquanto entende que o correto seria para 08/23, considerando a revisão da CEAB com DIP em 09/23 (ID 324796232 e seguintes).

Intimada acerca da impugnação, o exequente destaca que as partes divergem quanto à compensação de valores pagos a maior a partir da tutela deferida na sentença. Reitera que resta caracterizada a boa-fé, tornando indevida qualquer compensação ou restituição dos valores pagos a maior em data anterior à constatação do erro administrativo. Cita o Tema 979 do STJ. Requer a expedição dos ofícios requisitórios dos valores incontroversos (ID 327622578).

Pela decisão de ID 340839792 o INSS foi intimado a juntar a planilha correta, tendo em vista que aquela anteriormente apresentada se refere a pessoa estranha ao feito.

O INSS juntou o cálculo referente ao autor da presente demanda, reiterando os termos da impugnação apresentada no ID 324796232 (ID 342079319 e seguintes).

Intimada, a parte exequente reitera o pedido de expedição dos ofícios requisitórios dos valores incontroversos, requerendo o destaque dos honorários contratuais. Quanto à compensação dos valores pagos a maior, invoca o Tema 979 do STJ, alegando que os valores foram recebidos de boa-fé (ID 344937696 e seguintes).

O INSS argumenta que "não se está diante da hipótese de devolução de valores pagos a maior, mas sim, se está diante de simples acerto de contas, pois houve pagamento ocasionado por tutela antecipatória que deverá ser compensado nos próprios autos por força do art. 302 do CPC e Tema 692 do E. STJ". Requer seja homologado o valor por ele já apresentado (ID 349674658).

Decido.

No presente caso, o INSS (ID 324796232) e parte exequente divergem quanto à compensação de valores pagos a maior a partir da antecipação de tutela concedida na sentença.

Enquanto o INSS entende que os valores pagos a maior devem ser compensados, a parte exequente invoca o Tema 979 do STJ, alegando que os valores foram recebidos de boa-fé e que o pagamento ocorreu antes da constatação do erro administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979, firmou a seguinte tese:

"Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".

No presente caso, o próprio INSS reconhece que houve erro nos índices de correção (ID 324796232).

Conforme o Ofício INSS/Central de Análise de Benefício - Demandas Judiciais (ID 324796233):

"Verificamos que o cálculo da revisão de 2012 na DPL está incorreto, pois assumiu índices de correção incorretos, conforme é possível verificar na cópia da carta da concessão no ID 29713128 e cópia da carta da revisão que encaminhamos em anexo".

Observo que o erro da Autarquia na revisão do benefício em antecipação de tutela, em julho de 2012, foi constatado somente na revisão realizada pela CEAB/DJ em cumprimento à determinação contida na decisão de ID 295438481, transitada em julgado.

Dessa forma, em face da boa-fé do autor, aplica-se ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 979, acima transcrito.

Isto posto, não há que se falar em compensação dos valores pagos a maior em decorrência do erro administrativo.

Quanto aos requerimentos da parte exequente na petição de ID 344937696, defiro o pedido de expedição dos ofícios requisitórios relativos aos valores incontroversos.

Tendo em vista a juntada do contrato de prestação de serviços (ID 344937697), defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais, no percentual de 30%.

Expeçam-se os ofícios requisitórios, sendo:

a) 01, na modalidade PRC, no valor incontroverso de R$ 367.572,80, atualizado para 08/2023, em nome do exequente, Benedito Ferrari (CPF 642.840.188-68), com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 30%, em favor de Carvalho Fagundes Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ sob no. 30.488.146/0001-99, OAB/SP 25836;

b) 01, na modalidade RPV, no valor incontroverso de R$ 48.954,42, atualizado para 08/2023, a título de honorários sucumbenciais, em favor de Carvalho Fagundes Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ sob no. 30.488.146/0001-99, OAB/SP 25836.

Antes, porém, intime-se pessoalmente o autor acerca do destaque dos honorários contratuais.

Com a expedição do ofício, dê-se vista às partes e, nada sendo requerido, façam-se os autos conclusos para transmissão.

Depois, cumpridas as determinações supra, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de acordo com o julgado, bem como com a presente decisão, observando-se os critérios constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Ressalto que os valores deverão ser posicionados para 08/2023."

No caso constata-se que o INSS ao cumprir a decisão de tutela antecipada o fez de forma errada gerando uma RMI superior à devida. Posteriormente foi constatado o erro e, neste momento, requer o INSS a compensação dos valores recebidos a maior.

Óbvio que é aplicável o Tema 979-STJ:

"Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

Tipicidade encaixada: o próprio INSS cumpriu a obrigação de fazer de forma incorreta, a boa-fé do jurisdicionado, autor da ação é patente, pois somente o INSS identificou o erro no cumprimento.

Se cumpriu de forma errada, deve arcar com as consequências do erro administrativo. Responsabilizar o autor não comporta fundamento legal.

Portanto, não se aplica o Tema 692-STJ, por ser hipótese diversa, cabendo aqui o distinguishing.

Havendo a contraposição entre os dois temas, a situação fática se acomoda melhor em relação à relevância da boa-fé e ao erro da administração, diferentemente do cumprimento correto de uma antecipação de tutela e sua revogação POR DECISÃO JUDICIAL posterior.

Portanto, não há lugar para a aplicação dos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil, uma vez que o benefício no caso possui caráter alimentar e a boa-fé no recebimento é patente, uma vez que o erro no pagamento ocorreu em virtude da utilização de índices de correção incorretos.

Destarte, em auxílio à primeira instância, já efetuados os cálculos de liquidação que poderão ser utilizados, se a Magistrada assim o desejar, conforme ID 344673533 dos presentes.

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Comunique-se o juízo de origem.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: pedi vista destes autos para melhor analisar a questão e, com a devida vênia, apresento divergência nos seguintes termos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição/compensação de valores pagos ao segurado em razão de tutela provisória, cujo cumprimento resultou na implantação de benefício com renda mensal inicial superior à efetivamente devida, em razão de equívoco na apuração dos cálculos.

Embora se reconheça que o erro material tenha decorrido da atuação administrativa do INSS, entendo, com a devida vênia, que a hipótese deve ser analisada à luz do Tema 692 do STJ, e não do Tema 979 do STJ. Isso porque os valores foram pagos em cumprimento a decisão judicial de natureza provisória, cuja característica essencial é a precariedade e a reversibilidade.

É imprescindível destacar que o momento processualmente adequado para a fixação definitiva do valor devido — seja no tocante à obrigação de fazer (implantação do benefício), seja quanto à obrigação de pagar (valores pretéritos e renda mensal corretamente apurada) — é a fase de cumprimento definitivo de sentença. Antes disso, os efeitos produzidos decorrem de tutela provisória, que não estabiliza a relação jurídica nem consolida, de forma irretratável, os critérios de cálculo aplicados.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692, firmou a seguinte tese:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).”

Tal orientação evidencia que a tutela provisória não confere definitividade à prestação percebida, sendo inerente ao seu regime jurídico a possibilidade de recomposição patrimonial e o retorno das partes ao estado anterior, caso o desfecho final do processo imponha solução diversa.

Ainda que, no caso concreto, o pagamento a maior tenha decorrido de equívoco operacional na implementação da decisão, os valores foram percebidos sob a égide de provimento provisório. A definição exata do quantum debeatur somente se aperfeiçoa com a formação do título executivo judicial definitivo, momento em que se consolidam, de maneira estável, os parâmetros de cálculo e a extensão econômica da condenação.

A boa-fé do segurado não é suficiente para afastar o dever de restituição quando se trata de valores recebidos com base em decisão provisória posteriormente ajustada ou revista. A reversibilidade constitui elemento estrutural da tutela provisória, sendo inerente ao sistema processual a possibilidade de compensação das quantias pagas além do que venha a ser fixado como devido no cumprimento definitivo.

Ademais, a vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876, 884 e 885 do Código Civil) impõe a restituição das quantias recebidas além do efetivamente devido, especialmente quando inexistente título judicial definitivo apto a legitimar a manutenção do montante excedente.

Desse modo, possível diferença apurada entre o valor pago sob tutela provisória e aquele que vier a ser fixado no cumprimento definitivo deve ser objeto de compensação nos próprios autos, nos termos expressamente autorizados pelo Tema 692 do STJ e em consonância com o art. 520, II, do CPC/2015.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para, nos termos da fundamentação, reconhecer a possibilidade de compensação dos valores pagos a maior.

É como voto.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SEGURADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692-STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 979-STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a compensação de valores pagos a maior em razão de erro administrativo na implantação de benefício previdenciário por antecipação de tutela. O INSS sustenta a aplicação do Tema 692-STJ e dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil, alegando tratar-se de acerto de contas decorrente de tutela antecipada posteriormente revista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é possível a compensação de valores pagos a maior em benefício previdenciário, quando o pagamento indevido decorreu de erro administrativo na aplicação de índices de correção, considerando a boa-fé do segurado (i) e se, nesse caso, aplica-se o Tema 692-STJ ou o Tema 979-STJ (ii).

III. Razões de decidir

O erro na implantação do benefício decorreu de equívoco da autarquia na aplicação de índices de correção, constatado apenas posteriormente, não havendo revogação judicial da tutela. A boa-fé do segurado é patente, pois não lhe era possível identificar o pagamento indevido. Nessas circunstâncias, aplica-se o Tema 979-STJ, que afasta a repetição ou compensação de valores recebidos de boa-fé por erro administrativo. O Tema 692-STJ não se aplica, por tratar de hipóteses de revogação judicial de tutela corretamente cumprida. Inviável a aplicação dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil, diante do caráter alimentar do benefício e da boa-fé no recebimento.

IV. Dispositivo

Recurso do réu desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, a Nona Turma, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan. Vencida a Desembargadora Federal Daldice Santana, que em voto-vista, dava provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão